Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702757-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAR MAGELA SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISMAR MAGELA SOARES em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 79518841 dos autos originais), que concedeu nova oportunidade ao Banco executado para dar cumprimento adequado à sentença, sem aplicar-lhe a multa cominatória no processo n. 0707261-85.2019.8.07.0018. O agravante interpôs o presente recurso, requerendo seja aplicada multa pelo descumprimento do banco, condenando-o ao pagamento de R$5.000,00 pelo protesto/negativação indevido no nome do autor. Em consulta ao andamento do processo principal, constato que, em 07/06/2021, o ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília fixou a multa ora postulada conforme decisão proferida no ID 93693894 dos autos principais. Intimada a parte agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal, manifestou-se pela perda do objeto e requer a desistência do recurso (ID 27216236). No caso, tenho que o juízo de retratação acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator